Tribunal: TJSP
Processo: 1002513-20.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ATRASO DE VOO – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO – Pretensão da ré de reforma da r. sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por dano moral; ou, subsidiariamente, de reduzir o valor da indenização - Pretensão do autor de majorar o valor da indenização por dano moral, arbitrada pelo magistrado singular em R$3.000,00, para R$10.000,00

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ATRASO DE VOO – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO – Pretensão da ré de reforma da r. sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por dano moral; ou, subsidiariamente, de reduzir o valor da indenização - Pretensão do autor de majorar o valor da indenização por dano moral, arbitrada pelo magistrado singular em R$3.000,00, para R$10.000,00 - Cabimento somente do recurso do autor - Valor fixado a título de indenização que se mostra insuficiente para compensar o sofrimento experimentado pelo autor e aquém do patamar adotado por esta Eg. 13a Câmara, em outros casos análogos, já julgados - Valor da indenização majorado para o equivalente a R$10.000,00 - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.